Tribunal: STF
Processo: AI 267470
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - PREMISSAS. O
exame do enquadramento do extraordinário no permissivo evocado do
inciso III do artigo 102 da Carta da República faz-se a partir das
premissas constantes do acórdão proferido. Defeso é levar em conta
matéria não prequestionada.